Tribunal: TJDFT
Processo: 0727528-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727528-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THEA SPA LTDA, ANA CRISTINA COSTA DAGHER, TALLEL COUTO ROSA DAGHER AGRAVADO: STONE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por THEA SPA LTDA., ANA CRISTINA COSTA DAGHER e TALLEL COUTO ROSA DAGHER, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de conhecimento no 0713048-21.2021.8.07.0020, ajuizada em desfavor da STONE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. Como se observa, na origem, os autores celebraram com a ré contrato de empréstimo com garantia fiduciária de recebíveis, por meio de cédula de crédito bancário, de modo que o pagamento seria realizado por meio de parcelamento com retenção direita dos percentuais de recebíveis decorrentes das transações de cartão de crédito/débito realizadas nas maquininhas do estabelecimento. A empresa autora, ora agravante, afirma, em síntese, que a trava bancária realizada pela empresa ré não estabeleceu os limites estabelecidos no contrato. Alega que "a agravada poderia promover a quitação do débito com os valores retidos em garantia, conforme prevista no contrato firmado, mas que prefere manter a trava bancária de 100% (cem por cento) dos recebíveis, ao invés dos 15 % (quinze por cento) pactuado, e não quitar o empréstimo". O juízo a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência requerida para que a agravada retirasse a trava bancária referente aos recebíveis decorrentes das vendas com cartões de crédito e/ou débito efetuadas pela primeira agravante, por entender não estarem presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil - CPC. Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo (ID 29735991). Para corroborar os argumentos relacionados à ilegalidade da trava bancária, os agravantes apresentaram informação de que, no dia 08/09/2021, promoveram o pagamento integral do empréstimo contraído com a empresa ré e, ainda assim, a agravada não promoveu a retirada da “trava bancária” (ID 28897013). Inobstante a agravada já ter apresentado contrarrazões (ID 30398167), verifica-se que a parte não enfrentou o argumento de que a agravante teria promovido o pagamento integral do empréstimo contraído. Nos termos do art. 435, do Código de Processo Civil, “é lícito às partes, em qualquer tempo, juntas aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos”. Em consideração aos princípios da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, bem como ao direito das partes a uma solução integral do mérito em prazo razoável (art. 4o do CPC), intime-se a agravada, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o documento juntado pelos agravantes. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 9 de novembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator